Tribunal: STF
Processo: ADI 1363
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-09
Data de publicação: 2000-02-09

Ementa:
PARTIDOS POLÍTICOS - CASAS LEGISLATIVAS - FUNCIONAMENTO. Mostra-se
harmônico com a Carta da República preceito de lei federal - artigo
12 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 - revelador do
funcionamento do partido político nas Casas Legislativas, por
intermédio de uma bancada que deve constituir lideranças de acordo
com o estatuto do partido, as disposições regimentais das
respectivas Casas e as normas estabelecidas na referida lei.
Autonomia partidária e das Casas Legislativas incólumes, não se
podendo falar em transgressão a preceitos que lhes asseguram
competência privativa para dispor sobre o regimento interno e os
serviços administrativos